Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-45.2018.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001780-45.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ATYLLA BORGES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 004.858.251-47 (RECORRIDO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NEGATIVA DE ACESSO À FILMAGEM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REAPLICAÇÃO DO TESTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A negativa de acesso à filmagem do Teste de Aptidão Física prevista no edital do concurso configura violação aos princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

2.

É juridicamente admissível a determinação judicial de reaplicação do TAF como medida reparatória da violação ao devido processo legal no âmbito do concurso público.

3.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não prevalece quando comprovada a supressão de garantias fundamentais do candidato.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ATYLLA BORGES DE OLIVEIRA REZENDE, declarando a nulidade do ato que o considerou "inapto" na 4ª fase (Teste de Aptidão Física – TAF) do concurso regido pelo Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT e determinando ao Estado que realize a renovação do teste no prazo de 90 (noventa) dias.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que o ato de eliminação do candidato goza de presunção de legitimidade e veracidade, que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a fazer alegações genéricas, e que é vedado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios técnicos próprios da avaliação física. Sustenta ainda que não há previsão legal ou editalícia que garanta ao candidato eliminado a possibilidade de nova aplicação do TAF, o que violaria a isonomia entre os concorrentes.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que teve seu direito de defesa cerceado pela negativa de acesso à filmagem do TAF, apesar de previsão editalícia expressa sobre a gravação da prova. Destaca ainda a existência de precedentes que reconheceram erros de contagem da banca examinadora em casos semelhantes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025